Tribunal: TJDFT
Processo: 0707110-59.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZATÓRIA. VÍCIO EM PRODUTO. TELHAS DE FIBROCIMENTO. INSTALAÇÃO IRREGULAR PELO CONSUMIDOR. COMPROVADA. VÍCIO DE FABRICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PELO FABRICANTE. ÔNUS DA PROVA. CULPA CONCORRENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegados vícios de fabricação em telhas de fibrocimento adquiridas para cobertura de imóvel residencial. A inicial apontou trincas e fissuras que causaram severos vazamentos, atribuindo responsabilidade às fornecedoras. A sentença entendeu que os defeitos decorreram de instalação irregular realizada pelo próprio autor, com base em laudo pericial. O recurso pretende a reforma da decisão, sustentando a existência de vício de fabricação e falhas no laudo pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os vícios apresentados nas telhas decorrem de defeito de fabricação ou de instalação irregular pelo consumidor; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da fabricante pela não apresentação dos ensaios de aceitação exigidos pela norma técnica da ABNT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva dos fornecedores por vício do produto.
4. No caso dos autos, ainda que a perícia tenha constatado falhas na instalação do produto, o laudo técnico não afastou a hipótese de defeito de fabricação, tendo em vista a ausência dos Ensaios de Aceitação solicitados pelo perito e não apresentados pela fabricante.
5. A empresa fabricante, em razão da inversão do ônus da prova e de sua responsabilidade técnica de controle de qualidade dos produtos, deveria ter apresentado a documentação exigida pelo Juízo de origem, de modo que sua desídia processual comprometeu a apuração da existência de defeito de fabricação, justificando o reconhecimento de culpa concorrente entre o consumidor e a fabricante.
6. O comerciante não pode ser responsabilizado solidariamente, pois o fabricante está devidamente identificado e responde diretamente pelo produto.
7. A culpa do consumidor ficou evidenciada pela decisão de prosseguir com a montagem inadequada das telhas mesmo declarando ter identificado previamente avarias nos produtos, não tendo buscado providências formais junto à fabricante, razão pela qual deve suportar os prejuízos advindos com a instalação.
8. A ausência de comprovação de dano moral e de nexo de causalidade com a conduta das rés afasta a pretensão indenizatória nessa seara.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida. Sentença reformada. Pedidos iniciais parcialmente procedentes em relação à segunda ré. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Sem honorários recursais.
Tese de julgamento:
1. A ausência de apresentação dos Ensaios de Aceitação por parte da fabricante, em descumprimento à ordem judicial e à norma técnica aplicável, configura desídia suficiente para ensejar responsabilidade objetiva parcial pelos vícios alegados.
2. A culpa concorrente entre consumidor e fabricante justifica a restituição proporcional do valor pago pelo produto, afastando-se a indenização por danos materiais decorrentes da instalação e os danos morais.
3. O comerciante não responde solidariamente quando o fabricante está devidamente identificado e presente no polo passivo.